Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, alegando a existência de omissões e contradições quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação, à aplicação da taxa SELIC e à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, além de requerer, subsidiariamente, o prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso ou contraditório quanto à prejudicialidade externa em razão da ação rescisória; (ii) analisar se houve omissão sobre a alegada inexigibilidade do título judicial em virtude da aplicação do Tema 864 do STF; (iii) examinar a existência de contradição na aplicação da Taxa SELIC prevista na EC 113/2021 e na Resolução CNJ 303/2019; e (iv) verificar se houve omissão no enfrentamento da tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não se verifica omissão quanto à alegação de inexigibilidade do título, pois o acórdão embargado rejeita a aplicação do Tema 864 do STF por não se tratar de reajuste geral de servidores, mas de aumentos remuneratórios previstos em lei específica.
5. A decisão embargada aprecia adequadamente a metodologia de atualização monetária e aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, conforme previsão da EC 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, afastando a ocorrência de anatocismo, bis in idem ou contradição com o Tema 99 do STJ e demais precedentes invocados.
6. A tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 foi enfrentada, sendo rejeitada com base na jurisprudência consolidada deste Tribunal.
7. Os embargos foram utilizados como meio de reexame de matéria já decidida, o que caracteriza inconformismo e desvirtua a finalidade do recurso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
8. Quanto ao prequestionamento, mesmo em caso de rejeição dos embargos, o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, desde que as questões jurídicas tenham sido suscitadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem substituem o recurso próprio para reforma do julgado.
3. A finalidade de prequestionamento deve respeitar os requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando as questões relevantes forem devidamente analisadas.
4. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto quando a matéria é suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.05.2024; TJDFT, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 07.06.2024; TJDFT, AI 0719795-42.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 12.09.2024; TJDFT, AI 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 11.09.2024.